Tribunal: TJPA
Processo: 0810622-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810622-46.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS MEDIDAS IMPOSTAS. POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AFASTAR A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém,15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

(Processo n.º
0804814-37.2020.8.14.0040
), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
(id. 19961208 – autos originários), deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

Preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos nos art. 300 do CPC c/c Art 12 da Lei nº. 7.347/85, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, devendo o Estado do Pará no prazo de 45 dias demonstrar nos autos que providenciou a solução do problema demonstrado, a saber:

a) Fornecer em quantidade suficiente e adequada colchões;

b) Fornecer em quantidade suficiente e adequada lençóis, obedecendo critérios de higiene pessoal, tais como lavagem;

c) Fornecer em quantidade suficiente e adequada a quantidade de duas mudas de uniformes para cada detento do estabelecimento prisional, de modo a preservar os cuidados com a higiene pessoal e a saúde do detento, assim como respeitar os

protocolos de segurança da unidade.

Em suas razões (id. 3886402), expôs o agravante que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, cujo objeto é a melhoria das estruturas físicas do Presídio de Parauapebas e os suprimentos encaminhados àquela casa penal.

Alegou o recorrente que, baseado em informações prestadas pelo Diretor da Unidade Prisional, verificou-se que já estão sendo fornecidos os insumos pleiteados, inclusive na quantidade devida.

Afirmou que, em momento algum, se furtou da responsabilidade pelo fornecimento

dos materiais que garantem a dignidade dos presos.

Ressaltou a existência da Portaria nº 809/2020 – SEAP/PA, que dispõe sobre a uniformização da entrega de materiais às pessoas privadas de liberdade no âmbito do Estado do Pará, a qual especifica os materiais a serem entregues e que, de acordo com o Anexo II dessa mesma Portaria, só serão fornecidos, por parte da Administração, 02 (dois) lençóis, de acordo com as especificações estabelecidas, apenas para custodiados com idade igual ou maior de 60 (sessenta) anos.

Defendeu a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e de concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública em razão do seu caráter satisfativo.

Alegou a inexistência de fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da liminar na origem.

Defendeu a necessidade de concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se imediatamente a decisão guerreada, até julgamento do mérito, na forma do art. 1.019, I, do CPC.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que fosse reformada a decisão agravada.

Ao receber (id. 4024573) o presente recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, mantendo na integralidade os efeitos da decisão ora vergastada, até ulterior deliberação.

Contrarrazões apresentadas no id.4421194.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica (id. 4483756) ratificou as contrarrazões apresentadas no id. 4421194.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele veiculado.

In casu,
o recorrente alega que já fornece efetivamente todos os insumos que são de responsabilidade de dispensação por parte da Administração, principalmente em relação ao fornecimento de lençóis, por força da Lei nº 7.210/84 e da Portaria nº 809/2020 – SEAP/PA.

Analisando os autos, tem-se
que a Portaria nº 809/2020-GAB/SEAP/PA (id. 3886407) foi expedida em momento posterior à decisão agravada, nada prevendo sobre o fornecimento de colchões, que é uma das determinações da decisão ora guerreada, sendo inviável vislumbrar neste instante processual a fumaça do bom direito no caso.

Vale consignar, por oportuno, que é dever do Estado manter as pessoas submetidas a encarceramento com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, tendo a garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica dos detentos, amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura),

como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil, tal como já reconheceu o STF em julgamento do leading case RE 580252.
[1]

Assim, relativamente à alegada impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no exame das questões objeto deste recurso, pontua-se que a decisão proferida na ADPF 45 MC/DF (DJU de 29.4.2004) conferiu legitimidade constitucional para o Judiciário intervir em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental, o que ocorre no caso em julgamento.

No mesmo sentido, há pacífica jurisprudência do STF, senão vejamos:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS PRESOS – REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 592.581/RS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(RE 1026698 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175

DIVULG 08-08-2017

PUBLIC 09-08-2017)

Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018

DIVULG 29-01-2016

PUBLIC 01-02-2016)

Assim, diante da alegação de ausência de fornecimento de materiais básicos de higiene e conforto pela Administração Pública aos custodiados apontados, o perigo da demora milita em favor do agravado, visto que a inércia estatal viola o princípio basilar da dignidade da pessoa humana, conforme entendimento jurisprudencial consolidado acima colacionado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo os efeitos a decisão impugnada “in totum”, até ulterior deliberação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém,15 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade.
O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei,
bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5.
A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955).
6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação.

(RE 580252, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 08-09-2017

PUBLIC 11-09-2017)

Belém, 22/03/2021